Tribunal: TJMT
Processo: 1001744-98.2021.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001744-98.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Liberdade Provisória, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JOSE RODRIGUES DE FREITAS JUNIOR - CPF: 021.979.261-52 (ADVOGADO), EDERSON SCHNEIDER - CPF: 072.962.979-13 (PACIENTE), 1ª VARA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE RODRIGUES DE FREITAS JUNIOR - CPF: 021.979.261-52 (IMPETRANTE), VERNO JOSE SCHNEIDER - CPF: 476.163.009-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO (ART. 17 DA LEI N. 10.826/03) – PRISÃO PREVENTIVA
–
1.
NEGATIVA DE AUTORIA – DEMANDA DE ANÁLISE FÁTICO-PROBATÓRIA – VIA ELEITA INADEQUADA – TESE NÃO CONHECIDA –
2.
AFRONTA AO INCISO IX DO ART. 93 DA CF/1988 E AO ART. 312 DO CPP
–

IMPROCEDÊNCIA – CONTUMÁCIA DELITIVA –
NECESSIDADE DA PRISÃO PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
3.

PREDICADOS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA –
4.

MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
–
INSUFICIÊNCIA E/OU INADEQUAÇÃO –
5.

WRIT
PARCIALMENTE CONHECIDO
E, NA PARTE CONHECIDA,
DENEGADO CONFORME
PARECER.

1.

O
Habeas Corpus
é ação de cognição sumária baseada em prova pré-constituída e que não comporta dilação probatória, à míngua de fase processual específica para tanto, razão por que, o eventual debate sobre a inocência do paciente ou sua condição de usuário de drogas, deve ser realizado no processo de conhecimento, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa;

2.

Não há violação ao art. 93, IX da CF/88 ou ao art. 312 do CPP se no
decisum
atacado via
writ
, houver
demonstração da contumácia delitiva do paciente, evidenciada por dados da sua vida pregressa noticiando que integra o polo passivo de outras ações penais, caso em que, a prisão preventiva está devidamente justificada para a garantia da ordem pública;

3
.
“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis
”
, a teor do que dispõe o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste TJMT;

4.
Evidenciada a
imprescindibilidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública, em especial, pela contumácia delitiva do paciente, fica clara a insuficiência e/ou inadequação das medidas cautelares diversas da prisão, para a salvaguarda do pressuposto cautelar.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado em prol de
Ederson Schneider
, acusado de praticar o crime de Comércio Ilegal de Arma de Fogo (art. 17 da Lei n. 10.826/03), em que se alega coação ilegal e se aponta como autoridade coatora o M.M. Juiz da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT.

Segundo o Impetrante, o paciente: I) não cometeu delito em questão; II) sua prisão preventiva foi imposta e está sendo mantida por decisões judiciais carentes de fundamentação; III) não se fazem presentes nenhum dos pressupostos do art. 312 do CPP; IV) há a incidência de predicados pessoais favoráveis; V) é possível a aplicação de medida cautelar diversa da prisão (Id. 75142995).

O pleito
in limine
foi
indeferido
nos termos da decisão de Id. 75920489.

Informações judiciais anexadas sob o Id. 76498471.

Instada a se manifestar, a PGJ opinou em parecer pela
denegação
da ordem, sintetizando seu posicionamento conforme sumário que segue em transcrição livre (Id. 77468495):

HABEAS CORPUS
–
COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO
– PRISÃO EM FLAGRANTE
CONVERTIDA
EM PRIVATIVA – PLEITO PELA
REVOGAÇÃO
DA MEDIDA CONSTRITIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE
OUTRAS MEDIDAS
CAUTELARES – IMPOSSIBILIDADE - SEGREGAÇÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA
NA
GARANTIA DE ORDEM PÚBLICA
, NA
GRAVIDADE CONCRETA
DA CONDUTA E NO RISCO DE
REITERAÇÃO DELITIVA
– CONSIDERÁVEL
QUANTIDADE DE ARMAS E MUNIÇÕES
APREENDIDAS NA OPORTUNIDADE DE CUMPRIMENTO DE
MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO
EXPEDIDO POR
AUTORIDADE JUDICIÁRIA
COMPETENTE, NO BOJO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL, ANTE A EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS CONCRETOS DE QUE O PACIENTE
UTILIZARIA DE SEU COMÉRCIO PARA A PRÁTICA DE ATIVIDADES ILEGAIS
– PACIENTE QUE
JÁ RESPONDEU A PROCESSO
ENVOLVENDO
CRIME CONTRA A VIDA
, ALÉM DE POSSUIR
DUAS AÇÕES PENAIS EM CURSO
PELA SUPOSTA PRÁTICA DOS DELITOS DE
FALSIDADE IDEOLÓGICA, CONTRABANDO, DESOBEDIÊNCIA E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO
– INDICATIVOS CONCRETOS A APONTAR QUE, EM LIBERDADE, O PACIENTE CONTINUARÁ ENCONTRANDO ESTÍMULOS PARA PROSSEGUIR NA PRÁTICA DE CRIMES – PRECEDENTES -
INAPLICÁVEL MEDIDA CAUTELAR ALTERNATIVA
QUANDO AS CIRCUNSTÂNCIAS EVIDENCIAM QUE AS PROVIDÊNCIAS MENOS GRAVOSAS
SERIAM INSUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DA ORDEM PÚBLICA
- CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO -
DENEGAÇÃO
DA ORDEM.

É o relatório.

Em pauta de julgamento.

Cuiabá, 9 de março de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021